Tribunal: TJBA
Processo: 8000468-89.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000468-89.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como CLAUDIA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
IVO SANTOS DE MIRANDA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE BOA NOVA. SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE. LEI Nº 11.738/2008. PORTARIA Nº 67/2022 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INOBSERVÂNCIA PELO MUNICÍPIO. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000468-89.2023.8.05.0199
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE BOA NOVA
e apelada
CLAUDIA MARIA DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,